Tribunal: TCU
Processo: 028.596/2016-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 92/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Marcos José da Silva (CPF XXX.903.810-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 2744/2017-TCU-Plenário , Sessão de 6/12/2017, Ata 50/2017, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.596/2016-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 031.237/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 031.236/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Home Engenharia Ltda (89.322.952/0001-35); José João Maria de Azevedo (XXX.925.050-XX); Luis Roberto da Silva Macedo (XXX.092.980-XX); Marcelo Utz Asconavieta (XXX.260.550-XX); Marcos José da Silva (XXX.903.810-XX); Rui Vicente Oppermann (XXX.516.100-XX); Sílvio Henrique Bersagui (XXX.635.210-XX). 1.3. Interessados: Claudio Parreira Ryff Moreira (XXX.540.700-XX); Home Engenharia Ltda (02.161.015/0001-67); Universidade Federal do Rio Grande do Sul (92.969.856/0001-98). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.